Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719728-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF D E S P A C H O Indefiro o pedido de consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL. Com efeito, a reclamante não demonstrou ter esgotado as diligências que lhe são possíveis realizar para obter o endereço da beneficiária do decisum impugnado. Ressalte-se que este egrégio Tribunal tem firme entendimento no sentido de que “o princípio da cooperação não implica a transferência desse ônus para o Juízo. A este caberá, subsidiariamente, ajudar, auxiliar, colaborar, quando o autor não lograr êxito na localização, apesar dos esforços empreendidos extrajudicialmente” (Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante disso, concedo prazo de quinze (15) dias à reclamante para fornecer o endereço da beneficiária do ato judicial reclamado ou demonstrar o esgotamento das diligências passíveis de realização extrajudicialmente. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator